Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE PORTABILIDADE. COBRANÇAS ORIUNDAS DE LINHA TELEFÔNICA FRAUDULENTA VINCULADA AO CONTRATO EMPRESARIAL DA EMPRESA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL RELATIVA À LINHA CONTESTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABALO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrente sustenta a existência de cobranças oriundas de linha telefônica fraudulenta vinculada ao seu contrato empresarial regularmente contratado, o que inviabilizou a aquisição de novo aparelho, pleiteando pela reparação por danos materiais e morais.
2. Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, restou evidenciada a existência de linha fraudulenta vinculada ao contrato regularmente pactuado pela empresa Recorrente em relação às linhas de n. (66) 98145-1560, 98109-6910 e 998106-7727, tendo em vista o teor do contrato carreado no ID 66943968, onde se constata o pedido de portabilidade da linha fixa (66) 3015-0029 e a indicação do número de celular a ser portado como sendo 66 99919-0029.
3. Observa-se no referido documento que não há qualquer menção ao número do celular contestado pela parte Autora - 066 99203-7122 - e em nenhum momento a empresa Recorrida apresentou comprovante de recebimento de novo chip pelo preposto da Recorrente, o que atribui verossimilhança às alegações autorais.
4. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela parte Autora. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
5. Não restando comprovado que os fatos ocorreram de forma diversa do noticiado na exordial, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores comprovadamente adimplidos de forma indevida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, ante a ausência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo na presente actio.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005375-39.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIONDA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 19.528.054/0001-52 (RECORRENTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021